Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPRESSÕES DIGITAIS NÃO ENCONTRADAS. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. DESNECESSÁRIO. RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. TESTEMUNHAS OCULARES. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS SENDO UMA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. O resultado negativo do exame pericial para colheita de eventuais digitais não infirma a certeza quanto à autoria delitiva, notadamente porque há outros elementos nos autos que evidenciam a responsabilidade criminal do acusado.
3. O fato de o acusado não ter sido surpreendido com o produto do crime, não o exime de ser responsabilizado pelo ilícito, sobretudo porque foi devidamente reconhecido pela testemunha ocular, na forma do artigo 226 do Código Penal.
4. Na presença de duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a reincidência é fundamento idôneo para a fixação do regime inicial semiaberto ao condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão.
6. Apelação conhecida e não provida.